Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CRUZAMENTO. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar ao réu a importância de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 1.280,00, em reparação por danos materiais. Narrou que, no dia 16/04/2024, estava em cruzamento em “T” na via da QNN 19/21 e que, ao adentrar na via principal, o veículo do réu colidiu com o seu. Argumentou que o réu não observou a lombada a sua frente, estava em alta velocidade e colidiu na lateral traseira esquerda do carro da autora, sendo responsável pelo acidente. Destacou que o menor orçamento para reparo no veículo soma a quantia de R$ 1.280,00. Discorreu que o réu não reconheceu sua culpa no evento e lhe ofertou a proposta de pagamento do valor de R$ 200,00.
3. Em contestação, o requerido informou que transitava na via de preferência, com velocidade de 45km/h, depois de passar por quebra mola, quando foi surpreendido pelo veículo da autora. Alegou que a autora vinha da rua de acesso, não parou e atravessou a via em alta velocidade, colidindo com o veículo do réu. Requereu, em pedido contraposto, a condenação da autora a lhe pagar a importância de R$ 1.850,00, a título de danos materiais.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que a recorrente está representada por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 65006765).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que observou todas as condições do trânsito, aguardando o momento apropriado para adentrar na via. Defende que a alta velocidade do recorrido e o fato de não ter reduzido para transpor a lombada foram fatores determinantes para colisão, caracterizando a culpa exclusiva do recorrido. Argumenta que o recorrido confirmou que estaria em alta velocidade, pois estava com pressa para buscar sua neta. Discorre que o recorrido agiu de má-fé e juntou vídeo de local diverso do local do acidente. Destaca que o recorrido não comprovou os alegados danos e que os orçamentos foram obtidos em oficina de sua confiança, sem imparcialidade. Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente. Requer a procedência do pedido inicial e a improcedência do pedido contraposto.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
8. De acordo com o art. 34, do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 36 também do CTB, prevê que o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando". Por sua vez, o art. 44 do mesmo diploma legal, estabelece que: “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”
9. No caso, o vídeo do local do acidente (ID 65006100) corrobora com a versão dada pelo réu de que se encontrava transitando na via preferencial, quando o veículo da autora adentrou na pista, causando a colisão. A recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido estava em alta velocidade, sobretudo na medida em o réu afirmou que seguia com destino à Escola Classe 33, sem qualquer afirmação de que estava com pressa (ID 65006726, p.1). O fato de existir uma lombada no local, por si só, não afasta a responsabilidade de a recorrente respeitar a sinalização de parada e dar passagem aos veículos que trafegam na via principal.
10. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, a recorrente realizou manobra, não se atentando às condições do trânsito, adentrando a via que detinha a preferência e dando causa à colisão. Assim, ante a ausência de culpa exclusiva do réu ou culpa concorrente, cabe à autora o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo réu.
11. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, o recorrido apresentou orçamentos que foram realizados em oficinas diversas, não restando comprovada qualquer parcialidade quanto aos valores. Os referidos orçamentos guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados na parte dianteira do veículo. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado, se mostrou adequada e proporcional a extensão dos danos suportados pelo réu, de forma que não há reparo a se fazer.
12. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, o recorrido não produziu qualquer prova capaz de atestar que o recurso interposto tem natureza meramente protelatória. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
13. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.